Tribunal: TJES
Processo: 5013572-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013572-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROMILDO PEDRONI

AGRAVADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR
A
:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO. DÉBITO PRETÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu pedido de tutela de urgência. 2. O agravante pleiteia, liminarmente, que a concessionária de energia elétrica se abstenha de suspender o fornecimento de energia e de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão de débito oriundo de procedimento de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, decorrente de recuperação de consumo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para obstar a negativação do nome do consumidor.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência para obstar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes exige o preenchimento cumulativo de três requisitos, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 31): (i) ação questionando o débito; (ii) demonstração da probabilidade do direito baseada em jurisprudência consolidada; e (iii) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução. 5. No caso, embora o débito esteja sendo questionado judicialmente (requisito i), não foi demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito (requisito ii), tampouco foi realizado o depósito do valor incontroverso ou ofertada caução (requisito iii). 6. A jurisprudência é consolidada no sentido de que é ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, apurada a título de recuperação de consumo, por existirem outros meios legítimos de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravante em razão do débito discutido, mantido o indeferimento da exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes. J
urisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013572-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROMILDO PEDRONI

AGRAVADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR
A
:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Na origem,
ROMILDO PEDRONI
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, na qual requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica e promovesse a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC Brasil).

Na sequência, o autor (ora agravante) justificou o pedido sob o argumento de que o débito cobrado, no valor de R$ 5.521,96, seria indevido, embora decorrente de um procedimento de "recuperação de consumo" por suposta irregularidade no medidor ("disco travado"). Alegou que a negativação do seu nome o impede de realizar operações bancárias e comerciais, prejudicando sua atividade como agricultor, e que o corte de energia por débito pretérito é ilegal.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem (ID 15502846), que não vislumbrou a probabilidade do direito, por entender que o autor não apresentou elementos que infirmassem a higidez do procedimento administrativo da concessionária, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária (ID 15605965), este Relator deferiu parcialmente a liminar recursal, reconhecendo a plausibilidade jurídica quanto à impossibilidade de corte de energia por débito pretérito, mas indeferiu a retirada da negativação por ausência dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ (REsp 1.061.530/RS).

A Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009, firmou a tese de que a concessão de medida antecipatória visando a abstenção da inscrição ou da manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplente é admitida apenas quando implementadas, concomitantemente, as seguintes condições:

“a) ação ajuizada pelo devedor questionando o débito de forma integral ou parcial;

b) demonstração do
fumus boni iuris
com relação à cobrança de valores excessivos, a qual deve estar baseada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e

c) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução a ser fixada pelo magistrado (STJ-REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgado conforme o rito do artigo 543-C, do CPC).”

Neste sentido caminha esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000821-23.2019.8.08.0007 (...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR O RELIGAMENTO - MANTIDO O NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009, firmou a tese de que a concessão de medida antecipatória visando a abstenção da inscrição ou da manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplente é admitida apenas quando implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: a) ação ajuizada pelo devedor questionando o débito de forma integral ou parcial; b) demonstração do
fumus boni iuri
s com relação à cobrança de valores excessivos, a qual deve estar baseada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e c) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução a ser fixada pelo magistrado. 4. Na hipótese dos autos, muito embora a agravante tenha ajuizado ação questionando o débito e tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, nesta fase inicial não é possível aferir a probabilidade do direito, porquanto, não há prova de que os valores, referentes ao consumo alegado pela agravante, estivessem sendo pagos e não foi ofertada qualquer caução idônea do valor da dívida em discussão. (...) (TJ-ES - AI: 00008212320198080007, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020)

Na hipótese dos autos, o Agravante ajuizou a ação questionando o débito. Entretanto, nesta fase inicial não é possível aferir a probabilidade do direito, porquanto não há prova documental ou indiciária de que o procedimento administrativo de inspeção ou o cálculo do débito de recuperação de consumo foram realizados de forma irregular ou em violação às normas da ANEEL. A decisão agravada, inclusive, destacou que o "Demonstrativo de Cálculo" indica que a irregularidade foi "disco travado", e que o autor não nega a realização da inspeção ou a irregularidade no medidor.

Nesse contexto, para a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes, o Agravante não preencheu o requisito de demonstração da aparência do bom direito, que, no caso em análise, exige a demonstração de ilegalidade ou excesso na cobrança, o que, repito, não é possível de ser verificada, com exatidão, nesta fase de cognição sumária.

Além disso, não foi ofertado depósito do valor incontroverso ou caução.

Quanto ao pedido de tutela para fins de abster a suspensão da energia elétrica, a jurisprudência converge para o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

Nesse diapasão, diante da evidência de que o débito em discussão é pretérito e decorrente de suposta irregularidade no medidor, a tutela de urgência para que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica deve ser deferida.

Ainda, por se tratar de bem/serviço essencial, e havendo discussão sobre o débito, torna-se razoável suspender a possibilidade de corte no fornecimento até o julgamento da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
provimento, para confirmar a decisão liminar (ID 15605965) e determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do Agravante em razão do débito discutido nos autos, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, em razão da ausência dos requisitos necessários.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.